Tribunal: TJDFT
Processo: 0720182-93.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720182-93.2020.8.07.0001 RECORRENTE: DENISE AMÉLIA DE OLIVEIRA RECORRIDO: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. BENEFÍCIO SALDADO. REVISÃO. CTVA - COMPLEMENTO TEMPORÁRIO VARIÁVEL DE AJUSTE AO MERCADO. INCLUSÃO NO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO INCABÍVEL. EXPRESSA EXCLUSÃO PELO PLANO. A previdência privada complementar é baseada na constituição de reservas e, por isso, deve ser analisada com estrita observância às regras do plano, pois estas são as balizas dos diversos cálculos atuariais que envolvem a atuação do fundo de previdência. Assim, o benefício previdenciário deve observar as regras previstas no regulamento do plano, sob pena de desequilíbrio financeiro. A sentença trabalhista prolatada contra o empregador não alcança o plano de previdência se este não integrou a relação jurídico-processual, de modo que o reconhecimento da natureza remuneratória do CTVA - Complemento Temporário Variável de Ajuste ao Mercado por aquela Justiça não enseja a revisão do benefício, devendo ser observadas as regras do plano atinentes à composição do salário de participação. Nos termos do artigo 506, do Código de Processo Civil, a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.425.326/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, não é possível a concessão de verba não prevista no regulamento do plano de benefícios de previdência privada, pois a previdência complementar tem por pilar o sistema de capitalização, que pressupõe a acumulação de reservas para assegurar o custeio dos benefícios contratados, em um período de longo prazo. Diante da ausência de previsão contratual acerca da inclusão do CTVA - Complemento Temporário Variável de Ajuste ao Mercado no salário de participação, não é possível a revisão do benefício saldado para incluir tal verba no valor devido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, porque não teriam sido observados os princípios da função social do contrato e da força obrigatória dos contratos, bem como da boa-fé contratual, ao argumento de que sempre contribuiu assiduamente com suas obrigações perante a FUNCEF que, por sua vez estaria atuando de má-fé para se esquivar das suas responsabilidades contratuais, no caso, respeitar a coisa julgada material trabalhista relativa à inclusão da CTVA também no salário de participação; b) artigos 1o, 502 e 926, todos do CPC, por inobservância à segurança jurídica e à estabilidade das decisões judiciais, bem como à coisa julgada . Assevera haver coisa julgada material na justiça trabalhista reconhecendo a natureza salarial do CTVA que, em seu entendimento, deve compor o cálculo para o salário de participação referente ao benefício previdenciário. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado DINO ARAÚJO DE ANDRADE, OAB/DF 20.182 (ID Num. 29098008 - Pág. 27). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 421 e 422, ambos do Código Civil e 1o, 502 e 926, todos do CPC. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Portanto, a prova documental presente nos autos comprova cabalmente que o CTVA - Complemento Temporário Variável de Ajuste ao Mercado não integra o salário de participação referente ao plano de previdência e, desse modo, não pode ser utilizado para o cálculo do valor inicial do benefício saldado. Por outro lado, as informações contidas no boletim urgente no 6 (ID 24827104), datado de 30/08/2006, são insuficientes para afastar as disposições do regulamento” (ID Num. 26406763 - Pág. 7) e que “E, ao contrário do que defende a recorrente, não é possível a equiparação do CTVA - Complemento Temporário Variável de Ajuste ao Mercado à gratificação por função comissionada, sob pena de ofensa às regras do plano de previdência e de desequilíbrio financeiro” (ID Num. 26406763 - Pág. 7). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra nos óbices dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Indefiro o pedido da parte recorrida de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT, para veiculação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017